Tribunal: TJDFT
Processo: 0720675-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL (agravante/executado), contra decisão proferida (ID 190874368, dos autos de origem) nos autos da ação de cumprimento de sentença contra a fazenda pública, no 0713201-89.2023.8.07.0018, proposta por CELMA VERONICA ALVES COSTA (agravado/exequente), que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença da parte agravante/executada. Em suas razões recursais (ID 59342066), a parte agravante/executada afirma, em síntese, que o juízo a quo determinou à Contadoria Judicial que a confecção dos cálculos deve observar o disposto na Resolução no 303 do CNJ, art. 22, § 1o, que trata da incidência da SELIC sobre o crédito consolidado (valor principal + correção monetária + juros de mora). Fato é que se houver a utilização desses parâmetros, o montante principal mais a correção monetária e mais os juros anteriores, viola as normas legais e constitucionais regentes da matéria. Sustenta que haverá excesso de execução, se considerar o montante consolidado para fins de incidência da SELIC, pois acabará existindo verdadeiro anatocismo, ou seja, o fenômeno da incidência de juros sobre juros, o que elevará o montante a ser pago pelo devedor. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, o conhecimento e provimento integral do recurso para reformar a decisão agravada, com a consequente determinação de que o cálculo seja realizado sem incorporação dos juros anteriores, ou seja, que a taxa SELIC incida apenas sobre o montante principal e correção monetária. Sem preparo, face à isenção legal. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com efeito, não vislumbro a presença dos requisitos cumulativos para conceder o efeito suspensivo ao presente recurso, pelas seguintes razões. De um lado, há o indeferimento da impugnação ao cumprimento de sentença da parte agravante/executada. De outro lado, a concessão do efeito suspensivo da forma como pleiteado requer a comprovação indubitável das alegações da agravante/executada, o que a meu ver, nesse primeiro momento, restam demasiadas dúvidas a respeito da probabilidade do direito, principalmente ao que tange o benefício de ordem alegado, porquanto resta consignado na sentença exequenda a condenação solidária dos executados. Ademais, em que pese o arrazoado jurídico trazido em sede recursal, reputo ausente o necessário requisito do periculum in mora para deferir o pedido liminar, uma vez que, quanto ao aspecto factual, não há alegada iminência do pagamento indevido, porquanto a decisão combatida apenas determinou a ida dos autos à Contadoria Judicial. No entanto, todas as questões, ora apresentadas, poderão ser mais bem esclarecidas, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a manutenção da decisão combatida até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR pleiteada. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.